Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ACORDO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO COM ATRASO. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. INCIDÊNCIA. MULTA EXIGÍVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela agravante – entidade filantrópica sem fins lucrativos – é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões não têm aptidão para afastar tal entendimento.
3. Em observância ao pacta sunt servanda, as obrigações avençadas pelas partes, via de acordo livremente pactuado e submetido à homologação judicial, devem ser respeitadas, sob pena de vulnerar-se os princípios que norteiam as relações privadas, sobretudo a boa-fé objetiva.
4. Nos termos do acordo ajustado, o atraso no pagamento da primeira parcela, ainda que de poucos dias, enseja o vencimento antecipado da dívida e a sujeição da parte devedora à cláusula penal convencionada, objeto do cumprimento de sentença, não havendo, pois, falar-se em inexigibilidade do título.
5. Conquanto admitida, resta inviável a redução da multa pactuada pelas partes se o percentual convencionado, a título de cláusula penal, não se mostra elevado diante do volume da dívida, que, inclusive, já foi objeto de parcelamento (art. 413 do Código Civil).
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.